Tribunal: TJSP
Processo: 1015216-57.2023.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL - TEMA SUSCITADO JÁ DECIDIDO EM ANTERIORES EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO.
"No caso concreto os embargos de declaração opostos de modo repetido pela parte suscitando o mesmo ponto já abordado e decidido em anteriores embargos de declaração, nada mais traduzem senão manifesto caráter protelatório a implicar

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL - TEMA SUSCITADO JÁ DECIDIDO EM ANTERIORES EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO.
"No caso concreto os embargos de declaração opostos de modo repetido pela parte suscitando o mesmo ponto já abordado e decidido em anteriores embargos de declaração, nada mais traduzem senão manifesto caráter protelatório a implicar imposição de multa na forma do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil".